Tribunal: TJDFT
Processo: 0727802-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ação de cobrança, c/c, indenizatória por danos morais. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. prazo. ESTATUTO DA ADVOCACIA. PREVISÃO. INEXISTÊNCIA. PRAZO DECENAL. ARTS. 205 E 692, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL. DIES A QUO. INÍCIO DA PRETENSÃO. TEORIA ACTIO NATA. RELAÇÃO CONTRATUAL. VERTENTE OBJETIVA. INCIDÊNCIA. PREJUDICIAL AFASTADA. mérito: (1) CONTORNOS DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CAUSA DE PEDIR. PEDIDO. DANOS MATERIAIS. PERDAS E DANOS. LUCROS CESSANTES. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS DE PLANO DE PREVIDÊNCIA. PERDA DE LUCRO (DANO). COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ARTS. 402 E 403, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Súmula 289 STJ. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO E RACIONAL DO JUIZ. ADVOGADO. INGERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. POSSIBILIDADE. (2) DANO MORAL. CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVO. EXISTÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS. RENDAS E RENDIMENTOS DOS LITIGANTES. COTEJO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. PEDIDO AUTORAL. DANOS MORAIS. PARCIALMENTE PROCEDENTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. ART. 86, CAPUT, DO CPC. 90% PELOS RÉUS E 10% PELA AUTORA. RECONHECIMENTO. CONJUNTO DOS PEDIDOS. SÚMULA 326 STJ. INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, § 2o, DO CPC. 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO. EXIGIBILIDADE. AUTORA. SUSPENSÃO. ART. 98, § 3o, DO CPC. GRATUIDADE.
1. O início do prazo prescricional ocorre com o surgimento da pretensão, que decorre da exigibilidade do direito subjetivo. 1.1. É certo, também, que o termo inicial para contagem da prescrição se submete ao princípio da actio nata consagrado no art. 189 do Código Civil. 1.2. Em se tratando de relação contratual entre cliente e advogado, o seu regramento dar-se-á pela Lei n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), apesar desta Lei somente estabelecer regramento relativo à extinção da pretensão, em razão do advento da prescrição, para a “ação de cobrança de honorários de advogado” e para a “ação de prestação de contas pelas quantias recebidas pelo advogado de seu cliente, ou de terceiros por conta dele”, nos termos dos seus arts. 25 e 25-A. 1.3. Por conseguinte, em razão do legislador não prever, na norma especial, regra que supere aquela inserta na norma geral, qual seja, a do Código Civil, para estas relações jurídicas, formalizadas através do contrato de mandato judicial, incide a prescrição decenal geral, nos termos do art. 205 do Código Civil, ante a incidência supletiva desta norma regra às disposições do Estatuto da Advocacia, nos termos do art. 692 deste Código.
2. Quando se tratar de relação contratual entre cliente e advogado, sobrevindo o ajuizamento de ação indenizatória por aquele em desfavor deste, o dies a quo para a contagem do prazo prescricional não se inicia a partir da ciência inequívoca do fato, mas com o surgimento da pretensão reparadora para o cliente, nos termos do art. 189 do Código Civil, ante a incidência do princípio da actio nata, em sua vertente objetiva, em razão da relação contratual em comento, pois este termo inicial da prescrição, somente, surge com ciência inequívoca do fato, em razão da aplicação deste princípio, mas em sua vertente subjetiva, para as relações extracontratuais.
3. Dos contornos da lide, por se tratar de relação jurídica contratual, verifica-se que o dies a quo para a contagem do prazo prescricional não se inicia a partir da ciência inequívoca do fato, qual seja, 22/09/2016 (envio do email dos Apelados à Apelante – ID 16394962, pag. 59), em razão do surgimento da pretensão indenizatória advir do fim da fase cognitiva da ação de autos físicos n. 2003.01.1.117686-5, o qual ocorreu com o trânsito em julgado da decisão monocrática, prolatada pelo Excelentíssimo Presidente do STJ (ID 16394974, pag. 197), em 24/09/2010 (ID 16394974, pag. 200). 3.1. Por conseguinte, considerando o prazo prescricional decenal, nos termos da fundamentação retro, o dies ad quem deste prazo, aperfeiçoar-se-á em 24/09/2020. 3.2. Portanto, constata-se que a pretensão autoral, da ora Apelante, não estava extinta quando do ajuizamento da ação dos presentes autos, em 19/09/2019; devendo, assim, a questão prejudicial de mérito da prescrição, arguida em contrarrazões, ser afastada, conquanto que por fundamentos diversos, por se tratar de matéria de ordem pública, a sentença merece ser mantida inalterada quanto a este ponto.
4. Nos termos dos Arts. 402 e 403, ambos do Código Civil, os lucros cessantes consistem naquilo que a vítima deixou de lucrar, de forma efetiva, como consequência direta e imediata da inexecução, ou seja, o lesado tem que demonstrar a quantia que deixou de ganhar em razão da lesão sofrida.
5. Em se tratando de relação negocial, formalizada através de contrato de prestação de serviços advocatícios, em não restando comprovada a perda do lucro pelo cliente, em razão da impossibilidade de prever que, independente do juízo em que o processo fosse distribuído, o provimento do respectivo pedido seria procedente, conquanto se possa divisar uma conduta omissiva do advogado, inclusive complementada por requisito subjetivo da responsabilidade civil – culpa (negligência), nos termos do art. 32 do EAOB, não é cabível a indenização por danos materiais, concernente ao que, racional e proporcionalmente, poderia ter advindo de proveito econômico para o cliente, na modalidade de lucros cessantes, ante a inexistência de comprovação da possível perda de lucro (dano), nos termos dos arts. 402 e 403, ambos do Código Civil, bem como o nexo causal entre esta conduta e o dano não comprovado, aliados à impossibilidade de ingerência do advogado no livre convencimento motivado e racional do juiz.
6. Não resta patente a configuração do dano material na modalidade de perdas e danos, através de lucros cessantes, pois a Apelante não consegue comprovar a sua aludida perda, no valor de R$ 210.453,92 (duzentos e dez mil quatrocentos e cinquenta e três reais e noventa e dois centavos), caso a ação tivesse sido ajuizada em 01/01/1997. 6.1. Nesse sentido, conquanto existam jurisprudências favoráveis à pretensão relativa às contribuições pessoais, considerar a possibilidade de lucros cessantes, neste montante, sob o pálio do entendimento jurisprudencial sumulado do STJ (n. 289), seria enveredar pelo tortuoso caminho da adivinhação, pois esta Turma Cível, em um regressum inimaginável para o homem médio, estaria admitindo que o Juízo da 1a Vara Cível de Brasília/DF, em idos de 1997, acolheria a pretensão autoral da ora Apelante. 6.2. Ou, o que seria mais teratológico, em razão de não se conseguir ter a certeza de que o processo seria distribuído para aquele Juízo, este Colegiado, 23 (vinte e três) anos após o período considerado pela Apelante, conseguiria prever que, independente do Juízo em que o processo fosse distribuído, o provimento do respectivo pedido seria procedente, pois conforme consignado pela própria Apelante, tanto em sua petição inicial como em suas razões recursais, ao tratar da pretensão relativa à indenização por danos morais, constata-se a existência de “uma pretensão virtualmente vitoriosa”.
7. É impossível a aplicação do entendimento jurisprudencial sumulado pelo STJ (n. 289) à resolução deste caso concreto, em razão da argumentação desenvolvida pela Apelante referir-se à probabilidade de julgamento procedente do seu pedido, acaso a sua ação fosse ajuizada no dia 1o/01/1997, enquanto este verbete advém de julgamento, realizado pela Segunda Seção daquela Corte Superior, em 28/04/2004, com a publicação no DJ, em 13/05/2004, na página 201, pois em um raciocínio mediano, é impossível conjecturar que uma ação ajuizada no dia 1o de janeiro daquele ano teria o seu trâmite processual prolongado até o dia 13/05/2004, quando então o juízo competente julgaria o pedido desta parte processual procedente, com fundamento neste verbete.
8. Em se tratando de relação negocial, formalizada através de contrato de prestação de serviços advocatícios, quando o cliente, ora autor, delimitar a causa de pedir e o pedido, nos termos dos arts. 141 e 492, ambos do CPC, sem requerer a indenização por danos materiais, através da aplicação da teoria da perda de uma chance de obter um provimento procedente, o juiz não poderá fundamentar uma decisão judicial nesta teoria, sob pena de prolatar um julgamento extra petita, conforme entendimento jurisprudencial do STJ – Informativo no 0456 (“Precedentes citados: REsp 1.079.185-MG, DJe 4/8/2009, e REsp 788.459-BA, DJ 13/3/2006. REsp 1.190.180-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 16/11/2010.”).
9. Na perda da pretensão do cliente, enquanto parte autora, em razão do advento da prescrição, sendo que se o advogado tivesse sido um pouco diligente, não deixando de ajuizar a ação por 7 (sete) anos, sem motivo justificável, o resultado poderia ser o de procedência do pedido, mesmo que parcial, por certo, verifica-se a experimentação de danos morais, pois resta evidenciado o sofrimento decorrente do abalo psíquico ao ver frustrada a sua expectativa, inclusive, criada pelo causídico, de acordo com entendimento jurisprudencial do STJ – Informativo no 0493 (“REsp 1.228.104-PR, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 15/3/2012.”). 9.1. Emerge, assim, que o dever do advogado indenizar ao cliente, a título de danos morais, decorre da presença dos (i) requisitos objetivos da responsabilidade civil - (a) uma conduta omissiva - demora de 7 (sete) anos para ajuizar uma ação, dando azo ao pronunciamento da prescrição; de (b) um dano in re ipsa – na esfera dos direitos de personalidade, pela frustração do cliente, ao verificar que sua pretensão não foi acolhida em razão da desídia dos seus advogados; de (c) nexo causal, pois em sendo o dano in re ipsa, a conduta, ipso facto, enseja o dano; e (ii) do requisito subjetivo – culpa, na modalidade negligência, nos termos do art. 32 do Estatuto da Advocacia.
10. Considerando que a condenação a título de danos extramateriais, em razão da dor psíquica causada à cliente, advinda da perda da pretensão em razão do advento da prescrição, decorrente da desídia do advogado em ajuizar em prazo razoável a ação judicial objeto do contrato de prestação de serviços advocatícios, é medida que se impõe, após o cotejo entre as rendas e os rendimentos dos litigantes, enquanto critério objetivo de aferição das funções punitiva e pedagógica da condenação nestes danos, o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) atende à finalidade compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica, notadamente, quando se constata o lucro do escritório de advocacia, somente, com a parcela inicial dos honorários contratuais, nos termos do art. 212, IV, do Código Civil. 11.1. Por conseguinte, ao estabelecer-se este critério, exclui-se a possibilidade da utilização do argumento do “enriquecimento sem causa”, sem que o julgador incorra em um “inconsciente coletivo processual”, dando azo à obtenção do “lucro de intervenção” por parte do litigante menos hipossuficiente financeiramente.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. Pedido autoral. Danos morais. Parcialmente procedente. Sucumbência recíproca e não equivalente. 90% pelos Réus e 10% pela Autora. Súmula 326 STJ. Conjunto dos pedidos. Inaplicabilidade. Honorários advocatícios. 10% do valor atualizado da condenação. Fixação. Exigibilidade em desfavor da Autora. Suspensa. Gratuidade deferida.